Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708582-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUI REIS RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: ETERSON ALVES COELHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA O paciente, preso em flagrante em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de vítima de violência doméstica e familiar, teve deferida, em 19.9.23, liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares de monitoramento eletrônico (ID 172378882 da ação penal n. 0712977-93.2023.8.07.0005). Descumprida ordem judicial de não se aproximar nem entrar em contato com a vítima, em 20.9.23, foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0708943-75.2023.8.07.0005. Oferecida denúncia em desfavor do paciente na ação penal, o decreto prisional foi vinculado a essa, sendo o paciente pessoalmente intimado do mandado de prisão em 12.12.23 (IDs 180564653, 180579784 e 181638098). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. E, acaso condenado, fará jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não há razão para ser mantida a custódia preventiva. Ressalta que o paciente tem residência fixa e exerce trabalho lícito. E nega ter ele descumprido medida protetivas. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas. E, ao final, seja confirmada a ordem. O paciente foi denunciado, em 19.1.24, como incurso nas penas do art. 24-A da L. 11.340/06 e art. 147, caput, do CP, na forma da L. 11.340/06 - ameaça e descumprimento de medida protetiva, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima com proibição de que o paciente frequentasse a residência da vítima, mantivesse contato com ela por qualquer meio de comunicação e se aproximasse dela, o paciente foi intimado da decisão em 3.7.23 (ID 180579784). Não obstante, segundo relatório PROVID, “no dia 18.9.23, em visita solidária, a senhora Dulce relatou que no último mês o ofensor Rui cortou o pneu do carro dela algumas vezes e que no último domingo, dia 17.9.23, ao sair para arrumar um dos pneus cortado por ele, foi abordada pelo ofensor no posto de gasolina no Jardim Roriz, que invadiu seu carro e a ameaçou com uma faca, colocando-a em sua barriga e obrigando a [vítima] a dirigir até a via de acesso a Planaltina-GO. Quando estava em deslocamento, Rui saiu do carro e se evadiu levando diversos pertences da vítima. Em seguida, a senhora Dulce fez contato com o 14o Batalhão de Polícia Militar que enviou uma viatura, logrando êxito em localizar o ofensor nas proximidades da residência dele, conduzindo-o até a 16° Delegacia de Polícia, onde ficou preso em flagrante, de n. 883/2023 e ocorrência PCDF n. 8366/2023. Foi apresentado a equipe boletim de ocorrência feito durante o mês por ela e enviou ao celular do PROVID várias conversas de ameaças feita pelo agressor (...)" (ID 187635598 dos autos de origem). A prisão preventiva do paciente foi decretada em 20.9.23, para assegurar a efetividade das medidas protetivas (ID 180579784 dos autos de origem). Após o recebimento da denúncia, a defesa do paciente - na defesa prévia, em petição avulsa e em manifestação oral durante audiência de instrução, - apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 182196055, 183820141 e 187664904 dos autos de origem). Segundo decisões que indeferiram os pedidos, em 17.1.24 e 27.2.24, há situação de excepcionalidade que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção da integridade da vítima e não foram apresentados fatos novos que justifiquem a modificação da decisão anterior (ID 183856551 e 187812856 dos autos de origem). A conduta que se evidencia até o momento é grave. O paciente registra diversas anotações, inclusive por intercorrências em contexto de violência doméstica e familiar. E, conforme relato da vítima aos agentes da PROVID, os descumprimentos se deram mediante emprego de violência – o paciente cortou pneus do veículo da vítima e a ameaçou com faca, encostando a ponta dessa na barriga dela, e, além disso, enviou-lhe mensagens de áudio com ameaças. Não bastasse, o paciente registra duas condenações definitivas por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – autos n. 2014.05.1.012450-5, 2014.05.1.014435-5 - e uma por ameaça, também na forma da L. 11.340/06 - autos n. 2015.05.1.004126-6 (IDs 56526068/70). O paciente também já foi condenado definitivamente por crimes de roubo - autos n. 2015.05.1.002184-2 e 2016.05.1.007787-8 (ID 56526065/6). Diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva fundamentou que a situação fática que a justificou não foi alterada. Os fatos são graves e, nesse primeiro exame, não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES